Tribunal: TJMT
Processo: 1034454-69.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034454-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 257.347.501-82 (EMBARGADO), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PESSATTI - CPF: 023.818.951-16 (ADVOGADO), MAXIEL VETORELLO - CPF: 034.617.369-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL.
TEMA 1.150/STJ
.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual em ação relativa a conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se omissão quanto à distinção entre falha de administração e atualização do saldo PASEP, bem como à competência da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir o mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual.

5.
A demanda originária envolve alegada falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP, matéria abrangida pelo Tema 1.150/STJ.

6.
A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causa cível proposta contra sociedade de economia mista, ausente interesse jurídico direto da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima em demanda fundada em alegada falha na administração de conta individual
vinculada ao PASEP. 2. Compete à Justiça Estadual julgar causa cível contra sociedade de economia mista, ausente interesse jurídico direto da União.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; Súmula nº 42/STJ; Súmula nº 98/STJ; STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13.02.2019; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ele interposto, mantendo o reconhecimento de sua legitimidade passiva e da competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação ajuizada por Elias Pereira da Silva, relativa a conta vinculada ao PASEP.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que não teria sido analisada a distinção entre demandas fundadas em falhas operacionais, saques indevidos ou desfalques e aquelas relativas aos critérios de atualização do saldo da conta PASEP.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam reconhecidas sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Sem contrarrazões (ID 360831366 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os
embargos de declaração
têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do
mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, não há omissão a ser suprida. O acórdão embargado examinou a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual, aplicando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

Conforme consignado, a demanda originária discute suposta falha na administração de conta individual vinculada ao PASEP, o que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil, nos termos da tese repetitiva:

“I)o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos
e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
;
[...].”

A distinção suscitada pelo embargante não afasta a conclusão adotada
, pois a
demanda originária não se limita à discussão abstrata sobre critérios normativos de atualização do saldo, mas envolve alegada falha na administração da conta individual vinculada ao PASEP, matéria abrangida pelo Tema 1.150/STJ.

Também não há omissão quanto à competência
. Tratando-se de demanda proposta contra sociedade de economia mista, sem demonstração de interesse jurídico direto da União, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito, nos termos da Súmula 42/STJ:

Súmula 42/STJ
: “
Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.
”

Nesse sentido:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de

economia mista e os crimes praticados em seu detrimento.[...] (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019)”.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos
embargos de declaração

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os
embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026